Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001547-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Registro de Empresa, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. QUESTÃO COMPLEXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA PELO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, que visava à suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação de origem, relacionada à implementação do Sistema de Mobilidade Urbana – BRT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, considerando a complexidade do caso e a necessidade de interpretação aprofundada das normas constitucionais e infraconstitucionais relacionadas à autonomia municipal, competência legislativa e interesse metropolitano.

III. Razões de decidir

Ausência de comprovação, nesta fase processual, de probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exigido pelo CPC/2015, art. 1.019, inc. I.

A controvérsia envolve questões jurídicas complexas que demandam análise aprofundada de documentos e legislação específica, a ser realizada pelo Colegiado em momento oportuno.

O exame colegiado garantirá uma apreciação criteriosa e ampla, com inclusão de novos elementos probatórios e pareceres técnicos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento exige a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo inviável seu deferimento quando a controvérsia envolve questão complexa que demanda análise aprofundada pelo Colegiado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, que visava à suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1002432-29.2024.8.11.0041.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a prevalência da sua autonomia constitucional, especialmente no que diz respeito ao ordenamento territorial, proteção ambiental e preservação do patrimônio histórico-cultural, conforme disposto no artigo 30, V e VIII, da Constituição Federal.

Destaca que, a Lei Complementar n. 04/1992, que “
institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências
”, estabelece, em seus artigos 222, 294 e 296, a necessidade de obtenção de licenças junto à municipalidade. Do mesmo modo, deve ser exigido o alvará de obras, que está previsto na Lei Complementar n. 516/2022, especificamente em seus artigos 5º e 6º.

Argumenta que a autonomia municipal, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em precedentes como a ADI 1842 e ADPF 863, não pode ser esvaziada por interesses metropolitanos.

Aduz que, no caso, não há aprovação de Relatórios de Impacto de Vizinhança e Trânsito, conforme exigido pela Lei Complementar Municipal nº 389/2015, de modo que os impactos no patrimônio histórico e cultural não foram adequadamente avaliados ou autorizados pelos órgãos competentes (IPHAN e SECEL), razão pela qual a ausência de controle compromete a integridade de bens tombados, como o Cine Teatro Cuiabá e a Igreja São Gonçalo.

Ressalta que a continuidade das obras sem o cumprimento das normas locais pode gerar danos irreversíveis ao meio ambiente, ao patrimônio e à população.

Sustenta que o presente recurso tem por objetivo resguardar a ordem urbanística e o patrimônio histórico, paisagístico e cultural, diante da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, defendendo que as obras somente devem ser retomadas após a realização do devido processo técnico-administrativo e a observância integral do licenciamento urbanístico pelo Município de Cuiabá, em conformidade com a legislação aplicável, visando à proteção dos interesses difusos e coletivos tutelados.

Enfatiza que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal foram preenchidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (id. 212009235).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá
,
contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, que visava à suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1002432-29.2024.8.11.0041
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

[
...
] Colhe-se dos autos de origem que a ação foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de que o Município de Cuiabá estaria criando obstáculos para impedir a implementação do Sistema de Mobilidade do BRT (
Bus Rapid Transit
), ao exigir alvarás, autorizações e licenças, sem amparo legal e em desacordo com o estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil.

Pretende o Agravante a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município de Cuiabá se abstenha de criar obstáculos à implantação do projeto BRT com base na ausência de licenças, autorizações e alvarás, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta fase processual
, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

Sabe-se que a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º.

É certo que, o ponto central discutido nos autos é a necessidade, ou não, da prévia emissão de Alvará de Obras pelo ente municipal, bem como demais licenças e pareceres favoráveis emitidos pelos órgãos de proteção do patrimônio cultural, para a implementação do modal urbano coletivo – BRT, entre os dois Municípios que integram a Região Metropolitana (Várzea Grande e Cuiabá).

Ocorre que, para uma justa solução do caso sub judice, é essencial perquirir se, para a prevalência do interesse metropolitano (interesse comum), é possível transpor para o ente estadual, atribuições que são exclusivas dos Municípios, permitindo que aquele tenha predomínio sobre esse último, ou se isso não implicaria em afronta à Autonomia Municipal.

No entanto, nessa seara recursal, não há como apurar se a questão trazida à apreciação deste Tribunal está, ou não, acobertada pelo manto da legalidade, visto que o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para aferir se a exigência do Município de Cuiabá, quanto à necessidade de alvarás e licenças, para a realização do empreendimento de implantação do modal BRT, seria ilegal e inconstitucional, por se tratar de obra de interesse metropolitano, como alegado pelo Agravado na ação de origem.

É importante ressaltar que não há dúvida quanto à complexidade e a importância da implementação do transporte intermunicipal BRT, que visa atender às necessidades de toda a região metropolitana, todavia, não se pode perder de vista que os Municípios têm autonomia reconhecida no texto constitucional, com atribuições normativas, que trazem como premissa a preservação do interesse da comunidade local; logo, não se mostra factível qualquer pretensão no sentido de absorver parcelas de tais prerrogativas.

Verifica-se, ainda que com outra roupagem legal, o que está subjacente aos olhos de todos, é que a situação reflete uma disputa de espaço político. E, quem sofre os reflexos diretos dessa queda de braço são os munícipes, que estão constantemente sujeitos a tais disputas.

Diante desse cenário e, de uma análise não exauriente, cabível nesse momento processual, de todas as circunstâncias fático-jurídicas que permeiam o caso, entendo que não há no caderno processual, comprovação da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao Recorrente, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo Colegiado, oportunidade em que haverá mais elementos a subsidiar o pronunciamento definitivo da Câmara.

Aliás, o que vislumbro, nesse momento, é um eventual dano inverso ao ente político Estado, de âmbito econômico e financeiro, sem esquecer da parte principal, que são os usuários do sistema.

Independentemente de preferências por esse ou aquele sistema, estão os munícipes, a parte mais importante, reféns do sistema de transporte.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo postulado pelo Município de Cuiabá.

Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.

Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.”
.

Analisando as razões deduzidas no presente agravo interno, verifica-se que não foram apresentados elementos ou fatos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão anteriormente proferida por este Relator, que negou o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, amparando-se na ausência, nesta fase processual, de comprovação de probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, critérios exigidos pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme destacado na decisão monocrática, o cerne da controvérsia reside na necessidade, ou não, de prévia obtenção de alvarás, licenças e autorizações municipais para a implementação do modal de transporte coletivo BRT (
Bus Rapid Transit
), que abrange os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, integrantes da Região Metropolitana.

Trata-se de questão complexa que demanda aprofundada análise de documentos, legislação específica e interpretação de normas constitucionais e infraconstitucionais relacionadas à autonomia municipal, competência legislativa e interesse metropolitano.

Nesta etapa processual, em sede de agravo interno, não é possível proceder ao exame exauriente de todas as questões suscitadas pelo Agravante, especialmente porque tal apreciação compete ao Órgão Colegiado, que, no julgamento do agravo de instrumento, poderá analisar detidamente os argumentos apresentados por ambas as partes, bem como os elementos probatórios constantes dos autos.

A autonomia municipal, embora reconhecida constitucionalmente, não pode ser analisada de forma isolada, especialmente quando confrontada com o interesse comum que permeia a atuação em regiões metropolitanas. Assim, a alegação de ofensa à autonomia municipal necessita ser cuidadosamente avaliada à luz dos princípios federativos e da repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal, o que será oportunamente apreciado no julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.

Por outro lado, o eventual dano econômico e social decorrente da paralisação de um projeto de mobilidade de impacto significativo sobre a coletividade reforça a necessidade de aguardar o exame aprofundado pelo Colegiado, a quem compete a análise exauriente de todas as questões suscitadas.

Além disso, conforme destacado na decisão recorrida, o julgamento definitivo pelo Órgão Colegiado permitirá que a questão seja apreciada de maneira mais ampla, com a inclusão de elementos adicionais trazidos pelas partes e eventual parecer do Ministério Público, garantindo assim a formação de um juízo robusto e criterioso sobre os fatos e fundamentos jurídicos em debate.

Diante do exposto, conclui-se que a decisão proferida por este Relator deve ser mantida, preservando-se o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado e remetendo-se a análise definitiva ao julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024